Tribunal: TJMT
Processo: 8040731-86.2018.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8040731-86.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDMAR APARECIDA CRISTINO - CPF: 442.705.501-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 41.379.983/0001-04 (RECORRIDO), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE TERRESTRE – COMPRA DE PASSAGEM COM INDICAÇÃO DE POLTRONA – TROCA DE NUMERAÇÃO POLTRONA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrente de falha no serviço de transporte oferecido à parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta a falha na prestação do serviço de transporte.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A empresa recorrida não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Sustenta a falha na prestação do serviço de transporte.

Rejeito tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente adquiriu uma passagem rodoviária, para viagem no dia 01.12.17, na poltrona 51, porém, no dia do evento, foi-lhe emitido o bilhete para a poltrona 45.

Durante a instrução processual, notadamente, pela colheita da prova oral, ficou esclarecido que, tanto o bilhete para a poltrona 51, quanto para a de n.º 45, é da categoria convencional e não especial (leito) como afirmou a recorrente em sua petição inicial.

Com relação à alegação de que, em virtude da troca de poltrona, sentiu-se constrangida por ter que deixar a poltrona 51, tenho que se trata de incidente comercial de pouca repercussão, na medida em que não se comprovou a afirmação de tratamento vexatório pelos prepostos da empresa recorrida.

Assim é da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM EM ÔNIBUS INTERESTADUAL – GOTEIRA NA POLTRONA EM QUE A AUTORA VIAJAVA – ÔNIBUS QUE NÃO ESTAVA LOTADO – POSSIBILIDADE DE TROCA DE POLTRONA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – MERO DISSABOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pequenos dissabores e contrariedades da vida moderna não podem dar ensejo à indenização, sendo evidente que o convívio social acarreta diversas situações desagradáveis que geram aborrecimentos, mas que não são passíveis de qualquer indenização. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08031120420188120001 MS 0803112-04.2018.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022